Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AÇÃO PENAL PRIVADA. DECADÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. TEORIA MONISTA. ERRO DE PROIBIÇÃO ÀS AVESSAS. CRIME PUTATIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO.
1. Subtrair motocicleta apreendida e posta em depósito em Delegacia de Polícia por irregularidade administrativa, tendo sido ela adquirida, anteriormente, pelo agente, não configura crime furto. O crime de furto (CP, art. 155) exige a subtração de coisa alheia móvel com animus furandi. Trata-se de crime putativo por erro de proibição às avessas, a conduta de quem retoma, pelas próprias mãos, bem que já possuía, ainda que apreendido por autoridade policial, julgando ser proibida sua conduta por caracterizar crime contra o patrimônio.
2. A ação do agente, nesse caso, se enquadra no tipo penal do exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345), por representar satisfação de pretensão pessoal que, embora legítima, deveria ter sido realizada pelas vias legais.
3. É lícito ao magistrado, em apelação criminal exclusiva da defesa, proceder à emendatio libelli (CPP, art. 383), desde que não agrave a situação do réu, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT.
4. No exercício arbitrário das próprias razões praticado sem violência contra a pessoa, a ação penal é privada, ainda que cometido em detrimento de entidade de direito público interno (STF, RTJ 93/1083 e 164/267), sendo nula a instauração de inquérito policial sem requerimento da parte legitimada a promovê-la (CPP, art. 5o, § 5o).
5. O decurso do prazo para a promoção da ação penal privada no prazo legal (CP, art. 103) impõe a extinção da punibilidade pela decadência (CP, art. 107, IV).
6. A denunciação caluniosa exige a imputação de fato criminoso a pessoa sabidamente inocente, com instauração indevida de procedimento investigatório contra ela (CP, art. 339).
7. A atribuição ao denunciado, caluniosamente, de participação criminosa, e não de autoria, em crime de furto, feita pelo denunciante, que acreditava ter, ele próprio, cometido, como autor, esse crime, sem que sua conduta seja proibida por não ser a coisa alheia, configura, quanto ao furto imputado, crime putativo, com efeitos extensivos ao partícipe, ainda que denunciado caluniosamente. Para a análise da estrutura do crime é necessário considerar a participação do denunciado caluniosamente, no crime de furto, como se ela tivesse ocorrido. Sua inocência é decidida posteriormente.
8. No erro de proibição o agente supõe estar agindo conforme a lei. No erro de proibição às avessas, que conduz ao crime putativo, ele supõe estar agindo contra determinada disposição de lei, não estando. Sua conduta residual pode, contudo, ser enquadrada em outro dispositivo da lei penal.
9. «Importa distinguir da tentativa impossível o crime putativo. Naquela, falta a idoneidade dos meios ou o objeto essencial à consumação do crime, mas o agente está convencido de que eles existem, isto é, que há objeto e que os meios são idôneos. Agora, no crime putativo, o agente julga que o fato que pratica é crime, quando tal não está previsto na lei como tal e não estando previsto na lei, não pode evidentemente ser punível o fato.» (Direito Penal Português, Teoria do Crime. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2012, p. 332).
10. A teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal para regular o concurso de pessoas impõe que, havendo liame subjetivo, todos os concorrentes respondem pelo mesmo crime e que, inexistindo o crime do autor, por atipicidade, não há infração penal acessória do partícipe no mesmo crime, sendo inadmissível a responsabilização autônoma deste último.
11. «A participação penalmente reprovável há de pressupor a existência de um crime, sem o qual descabe cogitar de punir a conduta acessória.» (HC 69741, Relator Ministro Francisco Rezek, 2a Turma, j. 15/12/1992. RTJ 143, Fev. 1993, p. 628-33).
12. A instauração de inquérito policial em crime de ação penal privada depende de requerimento da parte legitimada (CPP, art. 5o, § 5o), sendo nula a portaria que o inicia sem tal requisito (CPP, art. 564, III, a) c/c art. 566).
13. Os efeitos da decisão judicial que desclassifica o crime imputado ao autor e reconhece nulidade insanável, com prejuízo concreto, contamina, retroativamente, a instauração do inquérito policial, no caso de ação penal privada, sem o requerimento da pessoa legitimada a promovê-la, que é condição de procedibilidade inafastável para caracterização do crime de exercício arbitrário das próprias razões, que tem por um dos marcos típicos a instauração do inquérito policial.
14. Recurso provido.